Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EQUITATIVOS. TEMA 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, afastou a modulação dos efeitos fixada no Tema 880, haja vista que reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar advinda do título executivo judicial formado a partir da ação coletiva no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000).
2. O julgamento do REsp no 1301935/DF, relativo à prescrição da pretensão executiva da ação coletiva originária, tem efeito sobre este cumprimento individual de sentença.
3. No caso, não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, haja vista que a questão foi pacificada pelo STJ, quando da análise do Tema 1.076, não sendo possível a fixação equitativa do valor dos honorários quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for elevado.
4. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o índice próprio utilizado pelo Tribunal, qual seja, o INPC. Precedentes.
5. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a taxa SELIC como índice de correção monetária aplicável à condenação, substituindo-a pelo INPC.